Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. OITIVA DE VÍTIMA NA AUSÊNCIA DO RÉU. TEMOR MANIFESTADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. CIÚMES. INDÍCIOS MÍNIMOS PRESENTES. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa em desfavor de sentença de pronúncia pela prática do delito de homicídio tentado, qualificado por motivo torpe, e pelo crime de ameaça. A Defesa argui preliminar de nulidade, em razão da oitiva de vítima sem a presença do réu, durante audiência de videoconferência. No mérito, sustenta a exclusão da qualificadora de motivo torpe por ausência de indícios mínimos de sua caracterização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar a possibilidade de o réu ser retirado de audiência realizada por videoconferência, para a oitiva de vítima que manifestou temor em prestar depoimento na presença dele; ii) analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora de motivo torpe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme precedentes do STJ e deste TJDFT, é possível a exclusão do réu da audiência por videoconferência para a oitiva das vítimas e testemunhas, uma vez que a intenção da lei, prevista no artigo 217, do Código de Processo Penal, é garantir a busca da verdade real, independentemente da forma de realização da audiência. Assim, se o juiz verificar que a presença do réu, ainda que em sede de audiência por videoconferência, poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, poderá determinar que o réu se retire da sala virtual.
4. Na hipótese em apreço, além de devidamente justificada e fundamentada a decisão de permitir a oitiva de vítima na ausência do acusado, o que foi reiterado pelo Juízo de origem na sentença de pronúncia, a Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao réu, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.
5. A oitiva da vítima foi acompanhada pela Defesa técnica e o depoimento judicial dela foi integralmente gravado e anexado aos autos, de maneira que tanto a Defesa quanto o réu tiveram condições de tomar conhecimento do inteiro teor das declarações da vítima, não havendo prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório do acusado.
6. Há nos autos elementos que indicam que o réu agrediu a vítima com uma faca, motivado por ciúmes de sua esposa.
7. Havendo lastro probatório mínimo, cabe ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso em sentido estrito conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e mérito não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso I; artigo 14, inciso II; artigo 147, caput. Código de Processo Penal, artigos 217 e 563. Lei 11.340/2006, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1889940, 0706297-66.2021.8.07.0004, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 18/07/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.492.577/RO, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024; AgRg nos EREsp n. 1.720.550/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024.